Tribunal: TJDFT
Processo: 0748569-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748569-79.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UESLEI HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) decidir sobre o pedido de restituição da motocicleta apreendida; e (v) analisar o pedido de detração da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo laudo definitivo de exame físico-químico, que atestou a presença de cloridrato de cocaína e tetraidrocanabinol, substâncias proscritas constantes das listas da Portaria SVS/MS n° 344/1998, além do auto de prisão em flagrante e demais elementos probatórios. 4. A autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos das testemunhas policiais, que afirmaram ter presenciado o momento exato da transação de entorpecentes entre o apelante e o usuário, sendo que este confirmou estar adquirindo droga do acusado. 5. A fuga imediata do apelante ao avistar a viatura policial, dispensando objetos pelo percurso, que posteriormente foram identificados como entorpecentes, reforça a intenção de se evadir da ação policial e se desfazer das provas do crime, comportamento compatível com o tráfico de drogas. 6. O pedido de desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006, não pode ser acolhido, uma vez que a dinâmica da entrega, a posse de porções de diferentes substâncias e o comportamento do réu evidenciam finalidade de distribuição e venda, e não de uso pessoal. 7. O privilégio previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei de Drogas, não é cabível, pois o apelante é reincidente específico e estava em cumprimento de pena por tráfico de drogas quando praticou o fato, demonstrando envolvimento habitual com a traficância. 8. O pedido de restituição da motocicleta não prospera, pois compete ao legítimo proprietário a reivindicação da restituição do veículo, e o bem foi utilizado diretamente na prática do tráfico para transportar e vender drogas, justificando o perdimento em favor da União. 9. A análise da detração da pena deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, considerando que o apelante se encontra em cumprimento de pena por crime anterior, cabendo àquele Juízo verificar a compatibilidade temporal das medidas restritivas e proceder aos cálculos adequados. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, 42, 59, 68, 91; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, 63; Portaria SVS/MS no 344/1998. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 07276276520208070001, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. 07/12/2022; STF, RE no 638491 (repercussão geral). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386 do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, com observância o princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de provas suficientes para a condenação; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que a conduta do recorrente se enquadra como porte de drogas para consumo pessoal, não havendo elementos que indiquem mercancia, devendo ser afastada a condenação por tráfico de drogas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque o recorrente faz jus à causa de diminuição de pena, por ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Defende que durante o período de prisão em flagrante, de recolhimento domiciliar noturno e o de monitoramento eletrônico devem ser detraídos da pena privativa de liberdade. Relata que o bem apreendido, Yamaha/YBR 150 Factor, deve ser restituído ao recorrente, por não guardar relação direta com os fatos descritos na denúncia. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 386 do CPP e 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. As instâncias ordinárias, ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, alinhadas à jurisprudência do STJ, destacaram que a reincidência, específica ou não, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado" (AREsp n. 2.857.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Igualmente o apelo não pode seguir em relação às teses quanto à detração da pena e à restituição dos bens, na medida em que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o especial não deve transitar quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027